Tribunal: TJMT
Processo: 1035152-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Revisão Criminal. Tráfico de drogas praticado no interior de estabelecimento prisional. Pedido de desclassificação para porte de entorpecente para consumo pessoal. Alegação de incidência do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal. Tese afastada. Dosimetria da pena. Decote da agravante da reincidência. Ação penal com fato anterior e trânsito e julgado posterior ao caso em análise. Possibilidade de depreciação da ação penal na 1a fase da pena, como maus antecedentes. Aplicação da causa especial redutora do §4o, do artigo 33, da lei n. 11.343/2006, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e abrandamento do regime de pena. Impossibilidade. Requisitos não preenchidos. Redução da pena de multa. Inviabilidade. Proporcionalidade verificada. Revisional parcialmente procedente.
I. Caso em exame
1. Revisão Criminal ajuizada pela defesa de P.H.R.S., condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime semiaberto, pelo crime de Tráfico de Drogas praticado no interior de estabelecimento prisional (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006), nos autos da Ação Penal n. 1014004-36.2023.8.11.0002.
2. Em 17 de março de 2023, no interior do presídio Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande-MT, o revisionando foi surpreendido por policiais penais portando 10 porções de maconha, totalizando 9,53g, destinadas à mercancia dentro da unidade prisional.
3. A ação revisional pretende a desclassificação do delito para a infração administrativa prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal. Alternativamente, pleiteia o afastamento da agravante da reincidência, o reconhecimento da causa especial de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, com a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a alteração do regime de pena e a redução da pena de multa.
II. Questão em discussão
4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a conduta imputada ao revisionando pode ser desclassificada para o tipo previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, à luz do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal; (ii) se a agravante da reincidência foi corretamente reconhecida; (iii) se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006; e (iv) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com o abrandamento do regime de pena, bem como o reajuste da pena de multa.
III. Razões de decidir
5. A materialidade e autoria do crime de Tráfico de Drogas intramuros restaram inequivocamente demonstradas por prova oral e documental, notadamente os depoimentos dos policiais penais e a confissão extrajudicial do revisionando, a corroborar a destinação mercantil da droga apreendida.
6. A tese de posse de drogas para consumo pessoal restou refutada diante da pluralidade de porções fracionadas, da forma de transporte e ocultação do entorpecente em local de relevante circulação de reeducandos, da tentativa de evasão com descarte do material ilícito e do recebimento de parte da substância a título de pagamento pelo transporte no interior do sistema prisional, elementos que desnaturam o porte para uso próprio e afastam a presunção fixada pelo SUTF no Tema 506.
7. Afasta-se o reconhecimento da agravante da reincidência quando o trânsito em julgado da condenação anterior ocorre em data posterior à prática do delito ora examinado. Noutro giro, admite-se a utilização dessa mesma ação penal como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, sem que a providência configure reformatio in pejus, porquanto não ocorreu o agravamento da pena.
8. A ausência de primariedade impede o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei de n. 11.343/2006), que exige a presença cumulativa de requisitos legais, entre os quais bons antecedentes.
9. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do quantum final da pena, superior a quatro anos de reclusão, aliado à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes).
10. Se a pena de multa estiver estabelecida em sintonia com a pena privativa de liberdade, e em atenção à situação econômica do agente, não há providência a ser tomada.
IV. Dispositivo e tese
11. Revisão criminal parcialmente procedente, tão somente para afastar a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, deslocando a valoração da condenação pretérita à primeira fase da pena como maus antecedentes.
Tese de julgamento: “1. Não incide o Tema 506 do Supremo Tribunal Federal quando os elementos probatórios demonstram, de forma segura, a destinação mercantil do entorpecente, ainda que em quantidade inferior a 40 gramas de maconha. 2. A condenação penal relativa a fato anterior, mas cujo trânsito em julgado se deu em momento posterior ao delito ora examinado, não autoriza o reconhecimento da reincidência. Todavia, pode ser valorada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria. 3. Em razão do quantum da pena (superior a 4 anos) e dos maus antecedentes, não se mostram preenchidos os requisitos legais tanto para o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006) quanto para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP). 5. Mantém-se a pena de multa, já fixada em proporção à pena corporal e ajustada à capacidade econômica do condenado”.
________________
Dispositivos citados: Código Penal, arts. 33, caput, §4o e 40, III, da Lei no 11.343/2006; arts. 59, 61, inciso I, 63, 68 e 44 do Código Penal; art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal.
Jurisprudências relevantes mencionadas: STF - RE 635.659/SP (Tema 506); STJ - AgRg no HC: 988979 RJ 2025/0088527-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 22/04/2025, DJe 30/04/2025; - AgRg no AREsp: 2481632 SP 2023/0371884-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2024; TJMT - N.U 1013155-36.2024.8.11.0000, Rel. HELIO NISHIYAMA, DJE 19/08/2024; TJMT - N.U 1016929-40.2025.8.11.0000, Rel. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DJE 16/10/2025; TJMT - N.U 1003105-86.2021.8.11.0086, Rel. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DJE 14/11/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1035152-41.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 055.576.551-23 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito Penal. Revisão Criminal. Tráfico de drogas praticado no interior de estabelecimento prisional. Pedido de desclassificação para porte de entorpecente para consumo pessoal. Alegação de incidência do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal. Tese afastada. Dosimetria da pena. Decote da agravante da reincidência. Ação penal com fato anterior e trânsito e julgado posterior ao caso em análise. Possibilidade de depreciação da ação penal na 1a fase da pena, como maus antecedentes. Aplicação da causa especial redutora do §4o, do artigo 33, da lei n. 11.343/2006, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e abrandamento do regime de pena. Impossibilidade. Requisitos não preenchidos. Redução da pena de multa. Inviabilidade. Proporcionalidade verificada. Revisional parcialmente procedente.

I.

Caso em exame

1.

Revisão Criminal ajuizada pela defesa de
P.H.R.S.,
condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime semiaberto, pelo crime de Tráfico de Drogas praticado no interior de estabelecimento prisional (artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006), nos autos da Ação Penal n. 1014004-36.2023.8.11.0002.

2.

Em 17 de março de 2023, no interior do presídio Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande-MT, o revisionando foi surpreendido por policiais penais portando 10 porções de maconha, totalizando 9,53g, destinadas à mercancia dentro da unidade prisional.

3.

A ação revisional pretende a desclassificação do delito para a infração administrativa prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal. Alternativamente, pleiteia o afastamento da agravante da reincidência, o reconhecimento da causa especial de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, com a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a alteração do regime de pena e a redução da pena de multa.

II.
Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a conduta imputada ao revisionando pode ser desclassificada para o tipo previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, à luz do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal; (ii) se a agravante da reincidência foi corretamente reconhecida; (iii) se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006; e (iv) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com o abrandamento do regime de pena, bem como o reajuste da pena de multa.

III.
Razões de decidir

5.

A materialidade e autoria do crime de Tráfico de Drogas intramuros restaram inequivocamente demonstradas por prova oral e documental, notadamente os depoimentos dos policiais penais e a confissão extrajudicial do revisionando, a corroborar a destinação mercantil da droga apreendida.

6.

A tese de posse de drogas para consumo pessoal restou refutada diante da pluralidade de porções fracionadas, da forma de transporte e ocultação do entorpecente em local de relevante circulação de reeducandos, da tentativa de evasão com descarte do material ilícito e do recebimento de parte da substância a título de pagamento pelo transporte no interior do sistema prisional, elementos que desnaturam o porte para uso próprio e afastam a presunção fixada pelo SUTF no Tema 506.

7.

Afasta-se o reconhecimento da agravante da reincidência quando o trânsito em julgado da condenação anterior ocorre em data posterior à prática do delito ora examinado. Noutro giro, admite-se a utilização dessa mesma ação penal como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, sem que a providência configure
reformatio in pejus
, porquanto não ocorreu o agravamento da pena.

8.

A ausência de primariedade impede o reconhecimento da
benesse
do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei de n. 11.343/2006), que exige a presença cumulativa de requisitos legais, entre os quais bons antecedentes.

9.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do
quantum
final da pena, superior a quatro anos de reclusão, aliado à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes).

10.

Se a pena de multa estiver estabelecida em sintonia com a pena privativa de liberdade, e em atenção à situação econômica do agente, não há providência a ser tomada.

IV.
Dispositivo e tese

11.

Revisão criminal parcialmente procedente, tão somente para afastar a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, deslocando a valoração da condenação pretérita à primeira fase da pena como maus antecedentes.

Tese de julgamento
: “1. Não incide o Tema 506 do Supremo Tribunal Federal quando os elementos probatórios demonstram, de forma segura, a destinação mercantil do entorpecente, ainda que em quantidade inferior a 40 gramas de maconha. 2. A condenação penal relativa a fato anterior, mas cujo trânsito em julgado se deu em momento posterior ao delito ora examinado, não autoriza o reconhecimento da reincidência. Todavia, pode ser valorada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria. 3. Em razão do
quantum
da pena (superior a 4 anos) e dos maus antecedentes, não se mostram preenchidos os requisitos legais tanto para o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006) quanto para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP). 5. Mantém-se a pena de multa, já fixada em proporção à pena corporal e ajustada à capacidade econômica do condenado”.

________________

Dispositivos citados:
Código Penal, arts. 33, caput, §4o e 40, III, da Lei no 11.343/2006; arts. 59, 61, inciso I, 63, 68 e 44 do Código Penal; art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STF - RE 635.659/SP (Tema 506); STJ - AgRg no HC: 988979 RJ 2025/0088527-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 22/04/2025, DJe 30/04/2025; - AgRg no AREsp: 2481632 SP 2023/0371884-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2024;

TJMT - N.U 1013155-36.2024.8.11.0000, Rel. HELIO NISHIYAMA, DJE 19/08/2024; TJMT - N.U 1016929-40.2025.8.11.0000, Rel. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DJE 16/10/2025; TJMT - N.U 1003105-86.2021.8.11.0086, Rel. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DJE 14/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara de Turmas Criminais Reunidas,

Em sede de primeira instância, após regular tramitação dos autos de no. 1014004-36.2023.8.11.0002, o
Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
proferiu sentença condenatória em desfavor de
Paulo Henrique Rodrigues da Silva
, pelo crime de
Tráfico de Drogas praticado nas dependências de estabelecimento prisional
(artigo 33,
caput,
e artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006), fixando-lhe a pena definitiva de 5 anos e 10 dias de reclusão de reclusão e 583 dias-multa, em regime semiaberto (ID 320489870 – Pág. 283/295).

Inconformada com o édito condenatório, a defesa de
Paulo Henrique
interpôs Recurso de Apelação Criminal visando à desclassificação do crime para posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei n. 11.343/2006), o qual foi regularmente processado e submetido à apreciação do eminente Desembargador Relator
Luiz Ferreira da Silva,
atualmente aposentado, sendo o feito levado a julgamento pela Colenda Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade, negou provimento ao apelo (ID 320489870 - Pág. 385/ 398).

Com o trânsito em julgado do édito condenatório,
Paulo Henrique Rodrigues da Silva
,
assistido por advogado regularmente constituído, ajuizou a presente ação de
Revisão Criminal,
com fulcro no art. 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal, postulando, em síntese: (
a
) a
desclassificação
da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para consumo pessoal), em razão da exiguidade da quantidade de substância entorpecente apreendida; (
b
) subsidiariamente, o
afastamento da agravante
da reincidência; (
c
) a
aplicação da causa especial de diminuição
de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em seu grau máximo (2/3), com o consequente
abrandamento do regime
inicial de cumprimento da pena e
substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (
d
) por fim, a
readequação da pena de multa
(ID 320489869).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha,
manifestou-se pela
parcial procedência
da revisional, apenas para que se opere o deslocamento da ação penal utilizada como agravante da reincidência à 1a fase da pena, a título de maus antecedentes, mantendo-se afastada a causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do ID 325455856:

“
Revisão Criminal
: Tráfico de drogas – 1) Requestada desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), em razão da ínfima quantidade de droga apreendida, aplicando-se o Tema 506 do STF –
Improcedência
– A tese alusiva à a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), já foi analisada exaustivamente no julgamento do recurso de Apelação Criminal no. 1014004-36.2023.8.11.0002 pela c. Terceira Câmara Criminal desse TJMT que, à unanimidade, manteve a responsabilização penal da requerente pela conduta lhe imputada – In casu, embora o reque
[1]
rente sustente a tese de que é apenas usuário de droga, ainda que tal fato tivesse si
[1]
do comprovado nos autos, não teria o condão de excluir a caracterização da mercancia, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28, da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário; e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situção essa, que não restou demonstrada nos autos – 2) Almejado decote da agravante de reincidência, com a consequente aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/2006, no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) –
Parcial procedência
– Verifica-se que a condenação proferida na Ação Penal no 1009826-89.2021.8.11.0042 transitou em julgado apenas em 20/03/2023, embora o fato tenha ocorrido em 28/06/2021, ou seja, no curso do processo no 1014004-36.2023.8.11.0002. Assim, a referida condenação não pode ser utilizada para configurar reincidência, mas apenas como maus antecedentes. A utilização dessa circunstância para majorar a pena-base não implica violação ao princípio da
non reformatio in pejus
(art. 617 do CPP), haja vista que não haverá recrudescimento da pena definitiva, mas mero ajuste técnico – Por outro lado, restou demonstrado que o revisionando se dedicava à atividade criminosa, fazendo do tráfico seu
modus vivendi
, o que afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas –
Pela parcial procedência da revisão criminal, a fim de que seja operada a transfiguração da agravante da reincidência em maus antecedentes, mantendo-se, contudo, afastada a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006
”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara de Turmas Criminais Reunidas,

Infere-se, do acervo cognitivo constante dos autos, que na tarde de 17 de março de 2023, no estabelecimento prisional Ahmenon Lemos Dantas, localizado na Rodovia dos Imigrantes, bairro Capão do Pequi, nesta em Várzea Grande-MT,
Paulo Henrique Rodrigues da Silva
trouxe
consigo, com finalidade mercantil,
9,53g
de
maconha
dividida em 10 porções, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Policiais penais, em procedimento de revista pessoal no reeducando
Paulo Henrique
, então segregado no estabelecimento prisional referido, visualizaram certo volume no bolso traseiro de sua vestimenta; instado a entregar o conteúdo, ele se recusou arremessando o invólucro para longe, posteriormente localizado e apreendido, bem como tentou fugir. Conduzido à Delegacia de Polícia, confessou extrajudicialmente a posse do entorpecente e declarou que outro reeducando lhe entregou o material para distribuição intramuros, comprometendo-se a disseminá-lo em troca de duas porções para uso próprio.

Diante desse quadro, o Órgão acusatório ofereceu denúncia imputando-lhe a prática do delito descrito
no
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal (ID 320489870 - Pág. 188/190).

Após o regular processamento da ação penal, o Juiz singular

acolheu a denúncia e
prolatou decisão condenatória em desfavor de
Paulo Henrique Rodrigues da Silva,
pelo cometimento do crime de Tráfico de Drogas praticado nas dependências de estabelecimento prisional (artigo 33,
caput,
e artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006), fixando-lhe a pena definitiva de 5 anos e 10 dias de reclusão de reclusão e 583 dias-multa em regime semiaberto e ao pagamento de 583 dias-multa (ID 320489870 – Pág. 283/295).

No curso da persecução penal, a defesa de
Paulo Henrique Rodrigues da Silva
interpôs Recurso de Apelação Criminal visando à desclassificação do crime para posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei n. 11.343/2006) (ID 320489870 - Pág. 355).

O apelo foi julgado pela Colenda Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, durante a sessão realizada em 27.11.2024, sob a relatoria do Desembargador Relator
Luiz Ferreira da Silva,
ocasião em que, à unanimidade, negou-lhe provimento.

Por oportuno, transcreve-se a ementa do referido acórdão (ID 255745184):

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI ANTIDROGAS, PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA
LEX
. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DO POLICIAL PENAL QUE O FLAGROU NA PRÁTICA DELITIVA. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento do policial penal que o flagrou praticando o delito, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente.

2. Recurso desprovido”.

Em face do referido arresto, cujo trânsito em julgado se deu em
17.12.2024
(ID 320489870 - Pág. 401), a defesa de
Paulo Henrique Rodrigues da Silva
interpôs a presente
revisional.

Com efeito, a revisão criminal, disciplinada no art. 621 do Código de Processo Penal, configura ação autônoma de impugnação, dotada de caráter excepcional, destinada a resguardar a higidez da prestação jurisdicional penal, possibilitando, inclusive após o trânsito em julgado da ação penal, a correção de erros judiciários e a preservação da conformidade do édito condenatório com a verdade processual.

O referido dispositivo legal elenca, em
numerus clausus,
as hipóteses de cabimento: (
i
) quando a sentença condenatória se revelar contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (
ii
) quando lastreada em provas notoriamente falsas; e (
iii
) quando, após sua prolação, surgirem novas provas capazes de demonstrar a inocência do condenado ou ensejar redução especial da pena.

Por conseguinte, a
ratio legis
é assegurar que não prevaleçam condenações divorciadas do acervo probatório legítimo, tampouco fundadas em elementos espúrios ou superadas por provas novas e idôneas, evitando-se, assim, que o ordenamento jurídico perpetue injustiças em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do devido processo legal.

Embora a condenação tenha sido confirmada por acórdão unânime em sede de Apelação Criminal, cumpre ressaltar que a Ação de Revisão Criminal não se confunde com o recurso previsto no art. 593 do CPP, na medida em que, além de ostentar natureza rescisória, é submetida a órgão colegiado mais amplo,
ex vi
do art. 624, § 2o, do mesmo diploma legal, o que reforça sua aptidão para, em hipóteses estritamente excepcionais, proceder à correção de vícios materiais do julgado e evitar que se consolide decisão iníqua em afronta ao sistema constitucional de garantias (Nesse sentido, vide: Revisão Criminal n. 1026091-30.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Pedro Sakamoto
, j. 9.7.2024; Revisão Criminal n. 1028533-32.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda,
j. 11.4.2025).

Busca-se na presente ação, a desclassificação do crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06) para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06), com base no novel entendimento do Supremo Tribunal Federal, constante do Recurso Extraordinário no 635.659/SP (Tema 506).

Alternativamente
, visa o decote da agravante da reincidência; a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), com o consequente abrandamento do regime de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, por fim, a readequação da pena de multa (ID 320489869).

Conforme se depreende do acórdão impugnado, a materialidade delitiva restou demonstrada, a teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 320489870, Pág. 9), do Boletim de Ocorrência (ID 320489870, Pág. 12/13), do Auto de Apreensão (ID 320489870, Pág. 17) e do Laudo Pericial (ID 320489870, Pág. 20/21).

Igualmente, a autoria revela-se comprovada: a análise do acervo probatório evidenciou, à saciedade, a destinação mercantil do entorpecente apreendido, consoante a prova oral colhida das testemunhas em ambas as fases processuais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 320489870, Págs. 24/26 e 254/257).

O revisionando, em sede policial (ID 320489870, Pág. 30/32), confessou que, enquanto executava atividade laboral interna, no presídio, outro reeducando, cuja identidade afirmou desconhecer, lhe entregou 10 porções de maconha para que as transportasse no interior do estabelecimento prisional, tendo ficado ajustado que, como pagamento, receberia duas porções para consumo próprio.

Em juízo, no entanto, retratou-se, alegando que na data dos fatos, enquanto desempenhava atividade laboral na área externa do estabelecimento prisional ‘recebeu de outro detento’, dez porções de maconha destinadas ao consumo pessoal. Disse, ainda, que durante o procedimento de revista para ingresso no setor interno, os agentes penitenciários localizaram o entorpecente, que não tentou se evadir nem descartar a substância, frisando ao final, que foi agredido pelos policiais (ID 320489870 - Pág. 253).

Segundo depoimento do policial penal
Wagner Araújo Benevides
, responsável pela abordagem, de forma firme e coerente em ambas as fases do processo, afirmou que o revisionando desempenhava atividade intramuros quando, diante do intenso fluxo de detentos ingressando e regressando no local, realizou procedimento padrão de revista para acesso ao interior do presídio, no entanto, o revisionando evadiu-se e arremessou um invólucro, sendo contido por outro agente policial. O objeto arremessado foi localizado e apreendido, constatando-se tratar-se de substância entorpecente (ID 320489870, Pág. 24/27).

A policial penal
Juliane de Oliveira
declarou, tanto na fase policial quanto em juízo, que não participou da abordagem do revisionando e tampouco presenciou a apreensão do entorpecente, limitando-se à condução do deste à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (ID 320489870 - Pág. 253).

Embora o revisionando sustente a tese de que seria apenas usuário de droga, ainda que tal fato tivesse sido comprovado nos autos, não teria o condão de excluir a caracterização da mercancia, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas sim ao consumo próprio, situação essa que não restou demonstrada nos autos.

Acerca da traficância, o acórdão salientou que:

“... o simples fato de o apelante negar em juízo que a droga tinha destinação mercantil não tira a credibilidade dos depoimentos do policial penal como testemunha, porque na condição de funcionário público que é, goza de fé pública e suas declarações presume-se verdadeiras até prova em contrário. Outrossim, está claro que Paulo Henrique tenta se esquivar da responsabilização criminal, haja vista que não há qualquer evidência nestes autos de que o referido agente público tenha prestado tais declarações a fim de incriminá-lo injustamente. Além disso, o próprio apelante confessou em sede inquisitorial que estava realizando o tráfico, porquanto uma terceira pessoa teria solicitado a ele que passasse os entorpecentes para dentro do presídio em troca de uma parte deles.

Aliás, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente a apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além disso, com relação ao pleito de desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes, é importante destacar que a despeito dessa versão, foram produzidas provas suficientes para se afirmar que a droga era destinada à comercialização, considerando a significativa quantidade de entorpecente apreendido (10 porções de cocaína)” (ID 320489870 - Pág. 385 e seguintes).

O Superior Tribunal Federal, ao apreciar o RE 635.659/SP (repercussão geral), enfrentou a tipicidade do porte de drogas para consumo pessoal e, quanto à
cannabis sativa
, assentou que
não configura infração penal
adquirir, guardar, ter em depósito,
transportar

ou trazer consigo a substância
para uso próprio
,
remanescendo, todavia, a
ilicitude extrapenal
, confira-se:

“
... 5.
A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;
6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição
de usuário (Vide:
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4034145&numeroProcesso=635659&classeProcesso=RE&numeroTema=506
).
Destaquei.

Ao contrário da tese invocada pela defesa,
in casu,
o acervo probatório delineou quadro absolutamente incompatível com a narrativa de porte para uso próprio, evidenciando a prática de tráfico de drogas
no interior de estabelecimento prisional
, com nítida
destinação mercantil
do entorpecente. Constatou-se a
introdução da droga no presídio mediante prévio ajuste com terceiro não identificado
, a quem o revisionando se vinculou em troca de vantagem consistente no recebimento de duas porções como pagamento pelo transporte, circunstância fática que se coaduna com o
depoimento firme e coerente do policial penal
acerca da dinâmica do flagrante e com a
confissão inquisitorial
do próprio revisionando, que admitiu a prática ilícita.

Não se cuida, pois, de situação de uso pessoal apta a atrair a atipicidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 506
, baliza hermenêutica circunscrita ao
porte para consumo em contexto de liberdade
, com pequena quantidade de
cannabis sativa
e presunção
iuris tantum
de usuário, mas de conduta típica de
tráfico intramuros
, praticada em ambiente de maior reprovabilidade, porquanto sujeito a rígida disciplina, fiscalização permanente e especial tutela da ordem pública.

A
ratio decidendi
firmada naquele precedente não se projeta sobre hipóteses em que o agente, já recolhido,
internaliza entorpecentes
para circulação entre reeducandos, objetivando a venda/distribuição, finalidade inerentemente adversa ao núcleo protetivo de saúde pública que informa a Lei n. 11.343/2006.

De rigor sublinhar, ademais, elementos objetivos que
conduzem
à conclusão condenatória: a apreensão de
dez porções individualizadas
; o
transporte durante o expediente intramuros
; a
remuneração previamente ajustada
em espécie de droga (“duas trouxas” a título de pagamento); e a
tentativa de evasão
e de
desfazimento do material ilícito
quando surpreendido. Esses dados, analisados em conjunto, afastam a presunção
iuris tantum
de usuário e evidenciam inequívoca finalidade de difusão ilícita a terceiros, própria da mercancia de entorpecentes em ambiente carcerário.

Some-se que, no momento do flagrante, o revisionando se encontrava em setor de
intensa circulação de reeducandos
,
e, conquanto vinculado a atividades intramuros,
não observou as regras que lhe competiam
, o que evidencia dolo voltado à circulação do tóxico, em afronta direta à disciplina prisional. A
mens legis
da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas é precisamente a
proteção acrescida do meio carcerário
contra a infiltração de substâncias entorpecentes, por fomentar o comércio ilícito e
desestabilizar a ordem interna
, com reflexos deletérios sobre a própria finalidade
ressocializadora
da execução penal.

Ademais, ainda que se admitisse, em tese, alguma vinculação do revisionando ao uso de entorpecentes, tal circunstância não teria o condão de descaracterizar o tráfico de entorpecentes quando, como na espécie, o conjunto probatório aponta, de maneira segura, para a finalidade de difusão da droga entre terceiros. Nesse mesmo sentido, o Enunciado n. 3 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça proclama, de forma expressa, que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Nessa perspectiva, o quadro fático-probatório
distancia-se por completo
das balizas traçadas no Tema 506 e
inviabiliza
qualquer pretensão de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. A materialidade delitiva e a
destinação mercantil
, número de porções, modo de transporte, pagamento em droga, tentativa de evasão e descarte, local e circunstâncias do flagrante,
s
ustentam a tipicidade do art. 33,
caput
,
incidindo, ainda, a
majorante do art. 40, III
, ante a prática
em estabelecimento prisional
.

Destarte, mantida a conclusão condenatória pelo Tráfico de Drogas intramuros, com a consequente inaplicabilidade das diretrizes do Tema 506.

Nossa Corte Estadual segue a mesma linha de pensamento:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – RETORNO DO TRABALHO EXTERNO – APREENSÃO DE 40,21G DE MACONHA – QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM O USO PESSOAL – PROVAS SUFICIENTES DA MERCANCIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL . Apresenta-se injustificável a desclassificação do tráfico de drogas para o porte de entorpecentes para consumo pessoal quando evidenciada pela circunstância do flagrante delito que a destinação do estupefaciente era a comercialização no estabelecimento prisional, considerando que a apreensão de 40,21g de maconha se deu no regresso do reeducando ao presídio, após o trabalho externo”. (TJ-MT - APR: 10108131420228110003, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 04/04/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/04/2023).

“Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Desclassificação para consumo . Recurso não provido. I. Caso em exame1. Apelação criminal interposta por Willian contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11 .343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, III), à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 680 dias-multa, em razão da guarda de 13 porções de maconha (31,51g) no interior de estabelecimento prisional. A defesa pleiteia a absolvição por posse para consumo pessoal, a desclassificação para o art . 28 da Lei de Drogas, a aplicação do Tema 506 do STF e, subsidiariamente, o reconhecimento de insuficiência probatória. II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do acusado configura posse de droga para consumo pessoal ou tráfico ilícito de entorpecentes; e (ii) determinar se estão presentes elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação com base no art . 33 da Lei 11.343/06. III. Razões de decidir
3. A presença de 13 porções fracionadas de maconha, totalizando 31,51g, dentro de cela prisional, aliada ao contexto de introdução anterior de drogas no presídio e à recusa do réu em identificar o fornecedor, afasta a presunção de consumo pessoal. 4. O ambiente carcerário é circunstância agravante relevante, pois facilita o tráfico interno e dificulta o consumo meramente individual, indicando planejamento e habitualidade delitiva. 5. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, mesmo próxima ao limite de 40g estabelecido pelo STF no Tema 506, não garantem a desclassificação automática, devendo-se considerar o conjunto probatório. 6. O tipo penal do art. 33 da Lei 11 .343/06 é de ação múltipla, e a configuração do tráfico não exige flagrância de venda, bastando a comprovação de qualquer das condutas típicas com evidência de destinação comercial.
7. Os depoimentos testemunhais e a confissão do acusado, ainda que parcial, corroboram a materialidade e autoria delitiva, sendo suficientes para sustentar a condenação. 8 . O prequestionamento dos dispositivos legais foi adequadamente contemplado, não sendo necessária a menção expressa a todos os fundamentos invocados pela defesa. IV. Dispositivo. 9 . Recurso não provido. (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10002999520208110027, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 04/09/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/09/2025). Destaquei.

“I. Caso em exame 1. Ação revisional proposta com fundamento nos incisos I e II do art. 621 do CPP, contra sentença que condenou o revisionando pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado e, a 700 dias-multa. O pedido revisional visa à desclassificação da conduta para posse de entorpecente para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), ou, subsidiariamente, ao reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a matéria relativa à desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas pode ser reapreciada na via revisional, mesmo já decidida na apelação; (ii) saber se os elementos constantes dos autos autorizam o reconhecimento do tráfico privilegiado, com consequente redimensionamento da pena. III. Razões de decidir 3. A revisão criminal, embora situada no capítulo dos recursos, configura ação autônoma de impugnação, não se sujeitando a prazo e exigindo análise do mérito, desde que presentes os pressupostos de admissibilidade processual. Por esse motivo, a preliminar ministerial de parcial conhecimento é rejeitada, porquanto confunde-se com o exame de mérito. 4. A prova coligida demonstra a materialidade e autoria delitivas, com destaque para a apreensão de droga em poder de adolescente e para o flagrante da entrega do entorpecente, circunstância presenciada por policial militar e corroborada por declarações do menor prestadas em sede inquisitorial, na presença de responsáveis legais.
5. A alegação de que a droga destinava-se ao consumo pessoal não encontra respaldo nos autos, sendo inaplicável o Tema 506 do STF, diante da configuração da mercancia, ainda que em pequena quantidade.
6. O afastamento do tráfico privilegiado foi adequadamente fundamentado com base em condenações anteriores à prática do delito, ainda que com trânsito em julgado posterior, as quais configuram maus antecedentes, conforme jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar de parcial conhecimento rejeitada. Ação revisional improcedente. Tese de julgamento: “1. A revisão criminal exige o exame do mérito da pretensão, desde que presentes os pressupostos processuais, mesmo quando a matéria já tenha sido enfrentada em apelação.
2. A configuração da mercancia, ainda que em pequena escala, afasta a aplicação da tese de uso pessoal prevista no Tema 506 do STF.
3. Condenações anteriores ao fato, ainda que com trânsito posterior, caracterizam maus antecedentes e justificam o afastamento do tráfico privilegiado. (...)”.(N.U 1007193-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 09/07/2025). Destaquei.

Assim, de acordo com o cenário posto, a situação fática não me faz crer, nem mesmo em nível mínimo de plausibilidade, na incidência do Tema 506 do STF ou na tese de porte para uso próprio, mas, ao revés, impõe o reconhecimento de que se está diante de típico tráfico de drogas em ambiente prisional, o que afasta por completo a atipicidade defendida pela revisão e impõe a manutenção da condenação pelo art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

DOSIMETRIA DA PENA

Em sede subsidiária,
a defesa pugna o
decote da agravante de
reincidência
com a consequente aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), ao argumento de que a condenação anterior, utilizada como fundamento para afastar o benefício do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, transitou em julgado apenas em 21 de março de 2023, posteriormente aos fatos ocorridos em análise, ou seja, 17 de março de 2023.

Com efeito, a reincidência somente se configura quando o novo delito é praticado após o trânsito em julgado da condenação anterior, exigindo-se, portanto, um requisito cronológico rígido: primeiro, a formação da coisa julgada da decisão pretérita; depois, a ocorrência do novo fato típico (artigo 63 do Código Penal).

Consta do Processo Executivo de Pena de n. 2000593-17.2022.8.11.0042, a condenação definitiva em proferida na Ação Penal n.
1009826-89.2021.8.11.0042
, em que o delito ali apurado ocorreu em
28.6.2021
, ao passo que o respectivo trânsito em julgado efetivou-se somente em
21.3.2023
. Por outro lado, os fatos da ação penal em exame se sucederem no dia
17.3.2023,
isto é, foram praticados antes da formação da coisa julgada da condenação anterior, o que nos leva a conclusão de que é inviável, de fato, reconhecer a reincidência na fase intermediária da pena.

No entanto, a consequência desse reconhecimento, todavia, não é a neutralização completa da relevância da condenação pretérita. Isso, porque, se por um lado, a ausência de anterior trânsito em julgado à data do fato em análise impeça a aplicação da reincidência, por outro, nada obsta que, a mesma ação penal componha o histórico desabonador do agente e seja sopesada como maus antecedentes.

Anote-se que essa providência não implica violação ao princípio da
non reformatio in pejus,
insculpido no art. 617 do Código de Processo Penal, uma vez que não se está agravando a situação final do revisionando, mas apenas, deslocando a condenação anterior do campo da agravante genérica para o vetor maus antecedentes do artigo 59 do Código Penal, sem que isso implique em recrudescimento da pena.

Dessa forma, afasta-se a reincidência, mas desloca-se a ação penal utilizada aa segunda fase da pena, para a primeira, a fim de valorar negativamente os maus antecedentes.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

"REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDO DECOTE DA REINCIDÊNCIA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PERTINENTE. VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. PENA E REGIME MANTIDOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01.
A agravante da reincidência deve ser afastada na hipótese, uma vez que a condenação por crime anterior transitou em julgado após a data do ilícito apurado na ação penal objeto de revisão, circunstância que, no entanto, deve ser valorada como maus antecedentes.
02. Apesar do decote da agravante, que levou o Juízo de origem a majorar a reprimenda em 1/6 (um sexto), a valoração negativa dos maus antecedentes impõe a elevação da pena-base, preservando-se a mesma fração, em observância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e ao princípio da non reformatio in pejus, de modo que a pena resta inalterada. 03. Mantido o regime prisional fechado, haja vista a presença da circunstância judicial desfavorável. 04. Parcial procedência da ação, em consonância com o parecer ministerial." (TJMT-N.U 1013155-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024). Destaquei.

“EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REINCIDÊNCIA AFASTADA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS. PENA MANTIDA. PRESCRIÇÃO PREJUDICADA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal aforada contra sentença que condenou o requerente por porte ilegal de arma de fogo, buscando o afastamento da agravante da reincidência e o reconhecimento da prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside na alegação de equívoco na dosimetria da pena, com a aplicação indevida da agravante da reincidência, em razão de condenação com trânsito em julgado posterior ao fato delituoso. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação utilizada para agravar a pena transitou em julgado após a prática do crime em questão, o que impede o reconhecimento da reincidência. 4. No entanto, a referida condenação configura maus antecedentes, justificando o aumento da pena-base, sem que isso configure reformatio in pejus, pois a pena final não foi agravada
. 5. O Superior Tribunal de Justiça entende que condenações definitivas por fatos anteriores ao crime, mesmo com trânsito em julgado posterior, caracterizam maus antecedentes. 6. A reforma da dosimetria não implica em reformatio in pejus, pois não houve aumento da pena final, alteração do regime prisional ou prejuízo ao status jurídico do requerente. 7. Com a manutenção da pena imposta, resta prejudicada a análise do

pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Revisão Criminal julgada parcialmente procedente, apenas para afastar a reincidência, reconhecendo os maus antecedentes do requerente, mantendo-se a pena imposta. Tese de julgamento: "Em revisão criminal, afasta-se a agravante da reincidência quando a condenação utilizada para fundamentá-la transitou em julgado após a prática do crime, reconhecendo-se, contudo, os maus antecedentes do réu, sem que isso configure reformatio in pejus se a pena final não for agravada." Dispositivos relevantes: Código Penal, arts. 59, 61, I, 617; Lei no 10.826/03, art. 14. (N.U 1034614-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025). Destaquei.

Prosseguindo, o pleito de
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006
,
não
merece acolhimento.

O artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 enumera a presença cumulativa dos seguintes requisitos para a aplicação da redução de pena: a primariedade do agente, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso em análise, embora o revisionando não seja tecnicamente reincidente possui maus antecedentes, o que, por si só, obsta a aplicação da causa especial de diminuição de pena.

Ilustrando o assunto, vale conferir o seguinte julgado:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/2006. EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA CONTINUIDADE DELITIVA. I. CASO EM EXAME Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, incisos I e III, do CPP, em redução de 2/3 face de sentença condenatória que aplicou pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n.o 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006. Verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois episódios de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal tem natureza excepcional e somente é admitida nos casos previstos no art. 621 e incisos do CPP, não servindo como nova instância recursal. A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006 exige, cumulativamente, que o réu ostente primariedade, bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas e que não integre organização criminosa. A existência de maus antecedentes, reconhecida expressamente na sentença, constitui impedimento suficiente para afastar a aplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexaminar fatos e provas ou para rediscutir matéria já apreciada na sentença condenatória
. A incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, dentre os quais se incluem a primariedade. Verificando-se a existência de antecedentes criminais desfavoráveis, mostra-se inviável o reconhecimento do redutor em favor da ré. A tentativa de introdução de drogas em estabelecimento prisional, conforme fundamento da sentença, comprova a dedicação a atividade criminosa, afastando a incidência do tráfico privilegiado.
(...)”. (N.U 1016929-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025). Destaquei.

Destarte, acolho parcialmente o pleito subsidiário,
apenas
para afastar a agravante da reincidência reconhecida na segunda fase da pena e deslocar a ação penal utilizada para a primeira fase da pena como maus antecedentes, razão pela qual passo à dosimetria.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

CRIME
: TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006) – RECLUSÃO DE 5 A 15 ANOS E PAGAMENTO DE 500 A 1.500 DIAS-MULTA

REVISIONANDO
: PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

AÇÃO PENAL CORRELATA
: 1014004-36.2023.8.11.0002

Na primeira fase da dosimetria,
de acordo com as diretrizes estabelecidas nos artigos 68 e 59, do Código Penal, deprecio a circunstância judicial dos maus antecedentes
na fração aumentativa de 1/6
sobre a pena mínima cominada ao crime, e encontro a pena basilar em
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Sobre a fração de aumento sopesada, vale conferir o seguinte julgado:

“...6. Como é cediço, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art.
59
do
Código Penal
, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Nesse contexto, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavoráve
l; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade.(...)” (STJ - AgRg no HC: 988979 RJ 2025/0088527-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025). Destaquei.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea operada pelo Magistrado sentenciante (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP), na
fração redutora de 1/6
sobre o resultado na pena-base (Vide:
STJ - HC: 950049 PE 2024/0372581-8)
, e
estabeleço a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa,
em consonância com o teor da
Súmula 231
do colendo Superior Tribunal de Justiça que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude de circunstância atenuante.

Na terceira fase da dosimetria, considerando o reconhecimento da majorante prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 (tráfico nas dependências de estabelecimento prisional),
elevo a pena em 1/6
(previsão legal) motivo porque fixo a pena definitiva em
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Em relação à pena de multa
, embora a defesa pretenda a redução, não há providência a ser adotada nesse ponto. Tanto na sentença condenatória quanto na presente decisão foram rigorosamente observadas às diretrizes do Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual “
a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida, na primeira, a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Endossando o raciocínio, confira-se:

“2. A alegada hipossuficiência financeira não autoriza a redução da quantidade de dias-multa, quando esta for proporcional à pena privativa de liberdade e o valor unitário estiver fixado no mínimo legal.” (...)”. (N.U 1003105-86.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025).

A quantidade de dias-multa e o valor unitário foram estabelecidos dentro desses parâmetros, não havendo espaço para qualquer ajuste.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento da pena
, considerando que a reprimenda definitiva foi fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, bem como a existência de maus antecedentes, mantenho o regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e §3o, do Código Penal.

Deixo, ainda, de
substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, como pleiteado pela defesa, uma vez que a reprimenda supera 4 anos de reclusão e diante da existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), o que impede o preenchimento do requisito previsto no art. 44, incisos I e III, do Código Penal.

Corroborando essa afirmação, confira-se o seguinte julgado:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART . 330, DO CÓDIGO PENAL ? CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 33, § 3o, E 44, § 3o, AMBOS DO CP. REGIME SEMIABERTO . PENA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS DE DETENÇÃO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADA . PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n . 269 do Superior Tribunal de Justiça ?STJ, "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."1.1. Embora a reprimenda definitiva não seja superior a 4 anos de detenção, a existência de reincidência e maus antecedentes justifica de forma idônea a imposição de regime semiaberto e a não substituição da pena restritiva de liberdade em penas restritivas de direitos . 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 2481632 SP 2023/0371884-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2024).

Registre-se, por fim, que a pena definitiva permanece fixada no mesmo patamar estabelecido pelo Juízo de origem, em consonância com as diretrizes acima delineadas.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, em
consonância
com a douta
Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo
parcialmente procedente
a
Revisão Criminal
ajuizada por
Paulo Henrique Rodrigues da Silva
, apenas para
afastar a agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica
e
valorar a condenação pretérita como maus antecedentes na primeira fase
, redimensionando-se a reprimenda para
5 anos e 10 meses de reclusão
e
583 dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, sendo
mantida,
portanto,
a condenação pelo crime de
Tráfico de Drogas cometido nas dependências de estabelecimento prisional
(art. 33,
caput
, e art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006), nos autos da
Ação Penal n. 1014004-36.2023.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026